Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO EM FACE DE DESERÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. No tocante ao recurso interposto por ANASTASIA KOZHUKHOVSKAYA e JORGE HENRIQUE RIBEIRO BORGES, os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça e não comprovaram, no prazo legal, o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
3. O recorrente MARIO JEFERSON MOURA GONCALVES tem direito à gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Assim, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto por MARIO JEFERSON MOURA GONCALVES.
4. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor, no valor de R$7.076,00 (sete mil e setenta e seis reais). Pugna o autor/recorrente pela condenação dos réus ao pagamento dos lucros cessantes e danos morais advindos do acidente de trânsito ocorrido em 29/03/2022.
5. Importa ressaltar que, não conhecido o recurso interposto pelos dos réus, a matéria atinente à culpa pelo acidente de trânsito não foi devolvida.
6. Em relação aos lucros cessantes, o direito do autor/recorrente não foi satisfatoriamente comprovado e mera estimativa de perda, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, que pressupõe dano concreto e efetivo. Ademais, o valor apontado não tem relação direta com a renda auferida pelo autor/recorrente (ID 52391982), visto que a titularidade do crédito não foi demonstrada.
7. Por outro lado, em decorrência do acidente de trânsito o autor/recorrente sofreu lesões corporais leves, regularmente atestadas (ID 52392590), evidenciando que a sua integridade física foi atingida, justificando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Acerca do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face das lesões corporais sofridas, de natureza leve e sem desdobramentos significativos, arbitro o dano moral causado ao autor em R$1.000,00 (um mil reais), suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.
9. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o dano moral de R$1.000,00 (mil reais), valor a ser corrigido monetariamente em consonância com a Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora desde a citação. Mantidos os demais fundamentos da sentença.
10. Os réus/recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, em razão da deserção do recurso.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).